Tribunal: TJMT
Processo: 0002110-33.2012.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002110-33.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JODEIR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 293.178.191-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUANY DA FONSECA LEITE (VÍTIMA), DYAINE ALMEIDA FONSECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DUAS VÍTIMAS – RECURSOS BILATERAIS –
DEFENSIVO
– PRETENDIDA A READEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – POSSIBILIDADE – NOVA TIPIFICAÇÃO FEITA PELA LEI 12.015/2009 – LEI MAIS SEVERA – IRRETROATIVIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E UNÍSSONAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO A SEGUNDA VÍTIMA – CONCURSO MATERIAL ENTRE O DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA –
MINISTERIAL
– INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP – INCIDÊNCIA RELATIVA A SEGUNDA VÍTIMA – PARENTESCO POR AFINIDADE – CASADO COM A TIA DA VÍTIMA – EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO

PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, CF), quando os fatos criminosos ocorreram entre os anos de 2004 e 2006, ou seja, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 12.015/2009, que unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, deve ser aplicado o tipo penal do art. 214,
caput
, do Código Penal, vigente à época dos fatos, por ser mais benéfico ao réu.

A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando se trata de criança, assume especial relevância probatória, desde que seja coerente e esteja em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, como ocorre na espécie.

Para a caracterização do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP, redação anterior à Lei 12.015/2009) ou estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), é suficiente a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo desnecessária a ocorrência de vestígios físicos.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva entre crimes sexuais praticados contra vítimas distintas, com intervalo temporal superior a 5 anos entre os fatos, sendo correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP é aplicável nas situações em que o agente exerce autoridade sobre a vítima, não ficando restrita apenas às relações de parentesco sanguíneo, abrangendo também o parentesco por afinidade, como no caso em que o réu era casado com a tia biológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e

por
Jodeir Batista de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 0002110-33.2012.8.11.0013, que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, "caput", c/c art. 61, inciso II, "f", por duas vezes, e art. 71, todos do Código Penal, praticados contra duas vítimas, à pena de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a desclassificação da conduta imputada ao réu em relação à vítima Dyaine para o crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, ambos do Código Penal, argumentando que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009; b) a absolvição do réu por ausência de provas; c) subsidiariamente, o afastamento do concurso material entre os crimes; e d) a readequação da dosimetria da pena no tocante à aplicação da continuidade delitiva.

(Id. 268091398)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 268091403)

Nas razões recursais do Ministério Público, busca a reforma da terceira fase da dosimetria penal para que incida a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, sustentando que o apelado era considerado como tio das duas vítimas porque, à época dos fatos, convivia com a tia das menores. (Id. 268091371)

Em contrarrazões, a Defesa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação manejado pelo
parquet
, mantendo a sentença inalterada. (Id. 268091370)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
parcial provimento ao recurso interposto pela defesa e provimento ao recurso do Ministério Público
, assim sintetizando:

(Id. 271346872)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DUAS VÍTIMAS - RECURSOS BILATERAIS – DEFENSIVO – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – POSSIBILIDADE - NOVA TIPIFICAÇÃO FEITA PELA LEI 12.015/2009 - LEI MAIS SEVERA - IRRETROATIVIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E UNÍSSONAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO A SEGUNDA VÍTIMA – CONCURSO MATERIAL ENTRE O DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA –
MINISTERIAL
– INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP – INCIDÊNCIA RELATIVA A SEGUNDA VÍTIMA – PARENTESCO POR AFINIDADE – CASADO COM A TIA DA VÍTIMA – EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Jodeir Batista de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 0002110-33.2012.8.11.0013.

Consta da denúncia que o réu praticou crimes sexuais contra as vítimas Dyaine Almeida Fonseca e Kauany da Fonseca Leite, em circunstâncias distintas. O primeiro fato teria ocorrido entre os anos de 2004 e 2006, quando a vítima Dyaine contava com 7 (sete) anos de idade, oportunidade em que o réu, aproveitando-se de momentos de festa e confraternizações familiares, passava a mão nas pernas, seios e tentava tocar suas partes íntimas, além de oferecer dinheiro para que ela mostrasse seus órgãos genitais.

Já o segundo fato ocorreu no primeiro semestre de 2012, quando a vítima Kauany contava com 9 (nove) anos de idade. Nessa ocasião, o réu teria introduzido a mão dentro da calcinha da vítima, tocando suas partes íntimas em diversas oportunidades.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, "caput", c/c art. 61, inciso II, "f", por duas vezes, e art. 71, todos do Código Penal, praticados contra duas vítimas, à pena de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformados com a sentença a Defesa e o Ministério Público interpuseram o recurso. Passo analisar.

I.

DO RECURSO DEFENSIVO

I.I. Da desclassificação para o crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP)

O primeiro pleito defensivo diz respeito à desclassificação da conduta praticada contra a vítima Dyaine Almeida Fonseca para o crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP), na redação anterior à Lei 12.015/2009, tendo em vista que os fatos ocorreram entre os anos de 2004 e 2006.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Conforme se extrai dos autos, os fatos relacionados à vítima Dyaine ocorreram entre os anos de 2004 e 2006, portanto, antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009, que alterou significativamente os crimes sexuais no Código Penal brasileiro, unificando as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor no tipo penal do artigo 217-A (estupro de vulnerável).

Considerando que o artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, previa pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos para o crime de atentado violento ao pudor praticado contra vítima menor de 14 anos, enquanto o atual artigo 217-A prevê pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, é evidente que a lei anterior é mais benéfica ao réu.

Assim, em obediência ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, da CF), deve-se aplicar ao caso a legislação vigente à época dos fatos - art. 214,
caput
, do CP, na redação anterior à Lei 12.015/2009.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime de atentado violento ao pudor restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima Dyaine, que descreveu detalhadamente os abusos sofridos, tanto na fase policial quanto em juízo.

Na fase inquisitorial, a vítima Dyaine relatou que, quando tinha entre 7 e 9 anos de idade, o réu se aproveitava das festas familiares para se afastar dos adultos, aproximar-se das crianças e passar a mão em suas pernas, seios e tentar tocar suas partes íntimas, além de oferecer dinheiro para que ela mostrasse seus órgãos genitais.

Em juízo, já com 21 anos de idade, a vítima confirmou os abusos, descrevendo situações em que o réu tocava seus seios e tentava tocar sua vagina, além de ter oferecido cinco reais para ver sua vagina. Destacou ainda um episódio específico em que o réu puxou sua perna para tentar tocar suas partes íntimas, sendo surpreendido pela tia da vítima.

O depoimento da vítima encontra respaldo nas declarações de sua genitora, Filomena Martha Almeida Rodrigues, que confirmou ter tomado conhecimento dos abusos sofridos pela filha, bem como nas declarações da testemunha Adelaide Isabel Borges da Fonseca (tia da vítima), que afirmou que o réu gostava de ficar perto das crianças da família e que já tinha ouvido boatos sobre ele ser pedófilo.

Nesse contexto, as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Dyaine, configurando o crime de atentado violento ao pudor previsto no art. 214, caput, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009.

I.II. Do pedido absolutório

No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório em relação a ambas as vítimas.

No que tange à vítima Dyaine, conforme já exposto, as provas são contundentes no sentido de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra ela quando era criança.

Quanto à vítima Kauany, suas declarações também se mostram firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo. A menor relatou que o réu, aproveitando-se de momentos em que ficavam sozinhos, introduziu a mão dentro de sua calcinha e tocou suas partes íntimas em diversas ocasiões.

A defesa alega que a acusação seria resultado de uma vingança arquitetada pela mãe da vítima Kauany, Adelaide Isabel Borges da Fonseca, em razão de o réu ter denunciado seu envolvimento com o tráfico de drogas. Para corroborar tal argumento, junta documentação comprovando a posterior condenação de Adelaide pelo crime de tráfico.

Contudo, tal tese não encontra amparo suficiente nos autos. Primeiramente, porque os relatos das vítimas são consistentes, detalhados e convergentes entre si, não apresentando contradições relevantes. Em segundo lugar, porque não há elementos que permitam concluir que as acusações teriam sido fabricadas ou que as vítimas teriam sido induzidas a mentir. Pelo contrário, os depoimentos revelam detalhes íntimos e constrangedores que dificilmente seriam inventados por crianças daquela idade.

Além disso, em crimes sexuais praticados contra crianças, que normalmente ocorrem às escondidas, sem deixar vestígios físicos (como no caso em apreço), a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

O fato de o laudo pericial realizado na vítima Kauany ter concluído pela integridade do hímen não afasta a ocorrência do crime, uma vez que o estupro de vulnerável, na forma do artigo 217-A do CP, consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso, não exigindo necessariamente a conjunção carnal ou a penetração.

Quanto à alegação de que o réu nunca ficava sozinho com as vítimas, trata-se de argumento que não se sustenta diante das provas colhidas, que demonstram justamente o contrário - que o réu se aproveitava de momentos de descuido dos familiares para cometer os abusos.

Portanto, as provas são suficientes para embasar a condenação do réu pelos crimes praticados contra ambas as vítimas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

I.III. Do afastamento do concurso material

Em relação ao pleito de afastamento do concurso material, entendo que também não merece acolhimento.

O réu foi condenado pela prática de dois crimes distintos, praticados contra vítimas diferentes (Dyaine e Kauany) e em períodos completamente diversos (2004-2006 e 2012, respectivamente), com intervalo temporal superior a 5 anos entre eles.

Nesse cenário, correta a aplicação do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois cada crime possui sua própria individualidade e autonomia, não havendo como reconhecer a continuidade delitiva entre eles, seja na modalidade comum (art. 71, caput, CP), seja na modalidade específica (art. 71, parágrafo único, CP).

Para a configuração da continuidade delitiva, é necessário que os crimes sejam praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. No caso em tela, há uma distância temporal significativa (superior a 5 anos) entre os fatos, o que, por si só, já impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a caracterização do crime continuado, é necessário que entre os delitos não haja distanciamento temporal superior a 30 dias, como regra geral. Esse entendimento restou consolidado no julgamento do AgRg no REsp 1.345.274/SC, mencionado pela defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "Inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias" (AgRg no AREsp 531.930/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 13/2/2015). E ainda "Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo" (AgRg no REsp 1.345.274/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/04/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.738.490/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 10/9/2018.)

Portanto, considerando o longo intervalo entre os crimes, correta a aplicação do concurso material.

I.IV. Da readequação da dosimetria da pena

No que tange à alegação de erro na aplicação da continuidade delitiva, verifico que assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante reconheceu a continuidade delitiva em relação a cada uma das vítimas, estabelecendo a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão para a vítima Dyaine e 10 anos, 9 meses e 20 dias para a vítima Kauany (após aumento de 1/6 pela continuidade delitiva).

No entanto, o artigo 71 do Código Penal é claro ao determinar que, na continuidade delitiva, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso concreto, considerando a desclassificação do crime praticado contra a vítima Dyaine para atentado violento ao pudor (art. 214, CP), a pena-base deverá ser redimensionada conforme os parâmetros do tipo penal vigente à época (pena de reclusão de 6 a 10 anos).

Assim, em relação à vítima Dyaine, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais valoradas na sentença. Na segunda fase, mantenho a agravante do art. 61, II, "f", do CP, aumentando a pena em 1/6, resultando em 8 anos e 2 meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão.

Em relação à vítima Kauany, mantenho a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), com pena definitiva de 10 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (já considerando o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva).

Aplicando o concurso material (art. 69, CP), a pena final será de 18 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. DO RECURSO MINISTERIAL

II.I. Da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP

O Ministério Público pleiteia a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, argumentando que o réu era tio das vítimas por afinidade e exercia autoridade sobre elas.

O artigo 226, II, do CP prevê o aumento de pena de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela.

No caso em análise, ficou comprovado que o réu era casado com a tia biológica da vítima Kauany (Neusa Antunes Leite), estabelecendo relação de parentesco por afinidade. Além disso, os depoimentos colhidos demonstram que ele exercia autoridade sobre a vítima, aproveitando-se dessa condição para praticar os abusos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a causa de aumento em questão se aplica nas situações em que o agente exerce autoridade sobre a vítima, não se restringindo apenas às relações de parentesco sanguíneo. Vejamos:

“[...] 2. Se o delito de Estupro de Vulnerável foi praticado no âmbito familiar, tendo em vista que o réu mantinha relação de coabitação com a vítima, aliado ao contexto de que há relação de parentesco entre eles porquanto o apelante é tio da vítima, não há que se falar em bis in idem no reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inc. I, “f”, do CP e da causa de aumento descrita no art. 226, inc. II do CP, uma vez que enquanto a circunstância agravante trata do agravamento da pena porque o crime foi facilitado pela coabitação, a causa de aumento está baseada em relação de parentesco, ou seja, diferem os motivos do recrudescimento da pena em formação, considerando-se que a coabitação pode ocorrer entre pessoas sem parentesco, assim como, nem todo parente da vítima, com ela coabita. (N.U 0003894-16.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“[...] Para configurar a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP, é necessário estar demonstrada a relação de parentesco e autoridade do acusado sobre a vítima. (N.U 1000766-88.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Portanto, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP em relação à vítima Kauany, majorando sua pena em 1/2 (metade).

Assim, recalculo a pena do crime praticado contra a vítima Kauany: partindo da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão (após a segunda fase), na terceira fase aplico o aumento de 1/2 (metade) pela causa de aumento do art. 226, II, do CP, resultando em 14 anos e 6 meses de reclusão. Sobre essa pena, aplico o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, chegando à pena definitiva de 16 anos e 10 meses de reclusão.

Quanto à vítima Dyaine, não há elementos suficientes nos autos para demonstrar que o réu exercia autoridade sobre ela ou que mantinha relação de parentesco por afinidade, razão pela qual não se aplica a causa de aumento.

Aplicando o concurso material (art. 69, CP), a pena final será de 25 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para desclassificar a conduta praticada contra a vítima Dyaine Almeida Fonseca para o crime de atentado violento ao pudor (art. 214,
caput
, CP), na redação anterior à Lei 12.015/2009, redimensionando a pena para 8 anos e 2 meses de reclusão;

Quanto ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP em relação à vítima Kauany da Fonseca Leite, redimensionando sua pena para 16 anos e 10 meses de reclusão; Aplicando o concurso material entre os crimes (art. 69, CP), totalizando a pena definitiva em 25 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025